Tribunal: TJES
Processo: 0001117-68.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001117-68.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS BERNARDO CORREA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001117-68.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS BERNARDO CORREA, JOÃO VITOR VIANNA BELLO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WASHINGTON ANTONIO RIGATO - ES25051
Advogado do(a) APELANTE: WASHINGTON ANTONIO RIGATO - ES25051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA ADEQUADA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto qualificado, notadamente pela palavra das vítimas e depoimentos testemunhais, é inviável a absolvição por ausência de provas.

2.
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3.

Quanto ao crime do art. 180 do CP,

comprovada a restrição do bem nas circunstâncias fáticas retratadas, não se mostra crível, como sustentado pela defesa técnica, que o apelante não sabia ser produto de crime.

4.
Se o bem produto de crime é encontrado na posse do indivíduo e este, ao declinar a suposta origem lícita do bem, deixa de trazer aos autos prova que corrobore suas alegações, viola-se a regra de distribuição do ônus da prova claramente prevista no artigo 156 do CPP.

5.

Penas fixadas adequadamente, não havendo reparo a ser feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001117-68.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS BERNARDO CORREA, JOÃO VITOR VIANNA BELLO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WASHINGTON ANTONIO RIGATO - ES25051
Advogado do(a) APELANTE: WASHINGTON ANTONIO RIGATO - ES25051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
LUCAS BERNARDO CORREA
e JOÃO VITOR VIANNA BELLO DA SILVA
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, que considerou o apelante LUCAS como incurso na figura tipificada no
artigo 155, §4º, inciso II do CP
,

condenando-o à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, e o apelante JOÃO VITOR, como incurso na figura tipificada no
artigo 180,
caput
, do Código Penal,
condenando-o à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Os apelantes, em síntese, pretendem a absolvição, sustentando não haver provas suficientes para a condenação.

Sem razão os apelantes.

De acordo com a
peça vestibular
, no dia
20/03/2022
, durante a madrugada, perto da quadra de esporte, em Rio Quartel, no município de Linhares, o apelante LUCAS, pulou o muro da residência da vítima
Cenilza Gonçalves de Ambrósio
e subtraiu para si
01
bicicleta de cor vermelha, marca monark.

Ainda narra a denúncia que no dia
22/03/2022,
o apelante Lucas durante o repouso noturno, mediante escalada no muro da residência do sr. Jocelino Mantovani e em concurso com outro elemento não identificado, subtraiu
01
bicicleta de cor laranja, aro 26,
pertencente à vítima
Drieli Mantovani Ortolani.

Consta ainda que dois dias depois (24/03/2022), a equipe da Polícia Militar recebeu informações de que as bicicletas furtadas foram vistas em posse de dois indivíduos que estavam no trevo da empresa Brametal, às margens da BR 101. Assim, após a realização da diligência e abordagem policial, o apelante
João Vitor
, foi encontrado em posse da bicicleta vermelha furtada, momento em que afirmou aos policiais que comprou-a de Lucas pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), apesar de saber que o referido bem estava sendo vendido por um valor bem abaixo de seu preço de mercado.
O apelante
Lucas
, por sua vez, confirmou para os policiais que foi ele quem furtou as bicicletas e que teria pulado muro das residências para conseguir pegá-las.

Ao contrário do que sustentam os recorrentes, a materialidade dos delitos encontra-se devidamente comprovada pelo
boletim unificado
(folhas 07/12),
auto
de apreensão
(folha 17),
auto de restituição
(folhas 20/22). Quanto à autoria, os
depoimentos do polici
al
militar participante da diligência
, bem como os depoimentos dos apelantes prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atrelados à
confissão delitiva pelo acusado Lucas,

atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório.

O
policial
militar
Lauro Teixeira de Souza
, em juízo (folhas 121/128), esclareceu que foi acionado após a notícia de que a vítima visualizou sua bicicleta furtada na posse de dois indivíduos. Contou que os apelantes estavam juntos com as duas bicicletas, ambas produto de crime, além de fios elétricos furtados.
Acrescentou em seu depoimento que um deles confirmou que havia furtado as bicicletas.

A vítima
Drieli Mantovani Ortolani
, em juízo (folhas 121/128), disse que percebeu, no dia seguinte, que sua bicicleta havia sido subtraída da residência. Explicou que visualizou dois rapazes com duas bicicletas, uma vermelha e outra laranja, que reconheceu uma delas como sendo a sua que havia sido furtada. Falou que esteve na delegacia com o esposo de Cenilza, onde ambos reconheceram as bicicletas. Afirmou não saber o horário em que o bem foi subtraído, mas que alguém pulou o muro de quase 2m para pegá-la.

A vítima
Cenilza Gonçalves de Ambrósio
, em juízo (folhas 121/128), esclareceu que havia deixado a bicicleta na varanda quando foi subtraída, e que o fato teria ocorrido durante o dia, por volta das 14h. Esclareceu que os indivíduos pularam o muro de aproximadamente 2m de altura para conseguir pegar o bem Disse ainda que vizinhos informaram que os autores foram dois rapazes que foram vistos juntos no momento da subtração da bicicleta.

Os apelantes,
por sua vez,
não compareceram a audiência judicial, tornando-se reveis, nos termos do artigo 367 do CPP.

No entanto,
quando
em seu depoimento em sede policial,
o apelante
Lucas

confessou ter furtado as bicicletas apreendidas e afirmou que conseguiu furtá-las pulando o muro das respectivas residências
. Alegou ainda que vendeu a bicicleta apreendida de cor vermelha para seu cunhado João Vitor, sem mencionar que esta era resultado de furto, e que seu cunhado também não teria lhe perguntado nada sobre o valor pedido pela bicicleta ter sido mais baixo que o normal.

Já o apelante
João Vitor,
quando em sede policial, afirmou que
“comprou a bicicleta apreendida de cor vermelha de seu cunhado Lucas, não sabendo informar seu sobrenome; que pagou R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) na bicicleta; que não sabia que a bicicleta ao qual comprou era fruto de furto;
que sabia que a bicicleta estava sendo vendida por um preço bem mais barato que o normal, mas que acreditou que a compra nesse valor baixo se deu em razão do vendedor ser o seu cunhado;
que relata que a bicicleta apreendida de cor laranja é de Lucas,
não sabendo dizer também como Lucas adquiriu estas bicicletas".

Portanto, quanto à conduta de Lucas, nota-se que os elementos probatórios trazidos aos autos são elucidativos quanto à sua responsabilidade penal. O ato de confessar a prática do delito, mesmo que em sede extrajudicial, é um indício forte de autoria. Tal confissão, quando alinhada a outros indícios e provas, solidifica a teoria acusatória. Ademais, não se pode desconsiderar o fato de Lucas ter sido observado, posteriormente ao furto, na posse de um dos bens subtraídos. Tal circunstância, denotando a posse recente do objeto do crime, é tradicionalmente considerada como indicativo de autoria, especialmente quando não é apresentada uma justificativa plausível para tal posse. Portanto, em face das evidências apresentadas, a imputação do crime de furto a Lucas encontra substrato sólido nos autos.

Sobre o tema, vejamos o entendimento da jurisprudência:

"
Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa
. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes"
(AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Quanto à
qualificadora

do crime do artigo 155,
§4°, inciso II
(escalada), as provas colhidas no curso da instrução processual, corroboradas pelas declarações das vítimas e
confissão do acusado
, evidenciam que o apelante
Lucas Bernardo Correa
pulou o muro da residência das vítimas para conseguir subtrair os bens.

Dessa forma, a confissão em sede policial, corroboradas pelas provas colhidas no curso da instrução processual, são válidas para fundamentar a sentença condenatória, mormente porque confirmados em Juízo, com a observância do contraditório e ampla defesa.
Não há que se falar, portanto, em ausência de provas para a condenação
.

Destaco ainda que, quanto ao delito do
artigo 180 do CP
, a conduta típica em questão consiste em "adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime".

Na receptação, sabe-se que “o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, devendo ser apurado das demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente.” (AgRg no REsp 908.826/RS)

Na espécie, comprovada a aquisição do bem nas circunstâncias fáticas retratadas nos autos, não se mostra crível, como sustentado pela defesa técnica, que o apelante
João Vitor
não sabia ser produto de crime.

Ora, se o bem produto de crime
é encontrado na posse de indivíduo e nas condições apresentadas
e este, ao declinar a suposta origem lícita do bem,
deixa de trazer aos autos prova que corrobore suas alegações
, viola-se a regra de distribuição do ônus da prova claramente prevista no artigo 156 do CPP:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]”
.

Inquestionável, portanto, a
existência de provas acerca
da autoria e materialidade do crime
,
o que inviabiliza a pretensa

absolvição
do acusado João Vitor
quanto ao delito do artigo 180 do CP.

De forma subsidiária, requer o apelante
Lucas Bernardo Correa
o redimensionamento de sua pena-base para o mínimo legal sob o fundamento de que a exasperação da pena se deu sem fundamentação idônea.

Entretanto, em análise da sentença de folhas 121/128, verifico que o juízo
a quo
já fixou a pena-base em seu patamar mínimo legal:

[...] Quanto ao Réu Lucas Bernardo: consoante preceito secundário do crime de furto qualificado, a pena em abstrato é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa. O juízo de culpabilidade não extrapola o tipo; o Réu não possui maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da sua conduta social e da sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; quanto aos motivos, são próprios da conduta delituosa; as circunstâncias exasperam o tipo, porém já consideradas para qualificar o delito; as consequências são as do tipo; quanto ao comportamento da Vítima, esta não contribuiu para o delito.
Desse modo, fixo a pena-base em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSAO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
Milita em favor do Acusado as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, insertas, respectivamente, no art. 65, incisos 1 e III, alínea "d", do CP, que, no entanto, deixo de valorar, visto que a pena-base já foi fixada no mínimo legal (S. 231, STJ). A míngua de circunstâncias agravantes e causas de diminuição ou aumento de pena, fixo a pena neste patamar para cada um dos crimes. Dada a continuidade delitiva, exaspero a pena de um deles em 1/6 e totalizo a reprimenda em 02jDOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSAO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA. Fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato. Deixo de proceder a detração, nos moldes do artigo 387, § 2°, do CPP, visto que não influenciará no regime inicial de cumprimento de pena. Em atenção ao preconizado no artigo 33, § 2°, alínea "e", do Código Penal, fixo o regime ABERTO para início do cumprimento da pena. Preenchidos os requisitos elencados no artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a saber, prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, a serem especificadas pelo Juízo da Execução. (grifei)

Portanto,
não merece prosperar o referido pedido, uma vez que a pena base não pode ser fixada abaixo do período mínimo previsto pelo tipo penal
.

Ainda pleiteiam o apelantes pelo direito de
recorrer em liberdade
. No entanto, a referida benesse
já foi concedida pelo magistrado
a quo
na sentença condenatória
,
razão pela qual também deixo de me manifestar sobre o ponto.

Por fim, embora os demais critérios da dosimetria da pena não tenha sido objeto de impugnação, destaco que não merece reparos, tendo o juiz seguido fielmente o critério trifásico previsto no CP, aplicando sanção proporcional e adequada ao caso concreto.

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.